Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-74.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800522-74.2021.8.14.0104

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DE DEYVISON PATRICK PELO CRIME DE TRÁFICO E CONDENAÇAO DESTE E DO APELADO NO CRIME DE ASSOCIAÇAO AO TRÁFICO – IMPROVIMENTO. 1. Deyvison Patrick Lopes Ribeiro foi absolvido dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico devido à falta de provas de autoria e materialidade, devidamente verificado nos autos. Em relação a Bruno Oliveira Nascimento, que foi absolvido do crime de associação para o tráfico, a decisão indica que não foram encontradas provas suficientes para demonstrar que ele mantinha uma colaboração estável para praticar o tráfico de drogas. A associação para o tráfico exige evidências claras de um vínculo duradouro e organizado entre os participantes. Desta forma, em não havendo provas aptas a condená-lo, mantenho a decisão do juízo in tontum.

RECURSO DA DEFESA DE BRUNO OLIVEIRA: ABSOLVIÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFCAÇAO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO PROPRIO E REFORMA DA PENA BASE AO CRIME DE TRÁFICO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE. Os elementos de prova constantes dos autos demonstram a prática do delito de roubo majorado e de tráfico de drogas, não havendo motivos outros que justifiquem a reforma da sentença, motivo pelo qual se torna inviável a desclassificação o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A pena foi devidamente aplicada, atendendo as circunstâncias do delito, a natureza da droga, forma de acondicionamento e da prisão, devendo ser mantida a pena.

Nos termos do art. 44, I do CPB, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos interpostos e negar-lhes provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO
,

interpuseram os presente recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, condenando os apelados pelo crime previsto no art.157, §2º, incisos II e VII do CP e Bruno Oliveira Nascimento pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06).

No dia 28 de março de 2021, por volta das 17:30h,
Helena Alves de Lima
estava em frente à sua residência, quando
Bruno Oliveira Nascimento
e
Deyvison Patrik Lopes Ribeiro
se aproximaram de bicicleta
Bruno Oliveira Nascimento
, portando uma faca, abordou
Helena Alves de Lima
e mediante grave ameaça, exigiu que ela entregasse seu telefone, Simultaneamente,
Deyvison Patrik Lopes Ribeiro
arrancou o aparelho celular das mãos da vítima e após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a
quo
condenou
Bruno Oliveira Nascimento
, a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157 §2°, II e VII do CPB e art. 33 da lei 11.343/06, sendo absolvido do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas e
Deyvison Patrik Lopes Ribeiro
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 650 (cinquenta) dias-multa por violação ao tipificado no artigo 157, § 2º, Incisos II e VII, do CPB e absolvido dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Inconformado,

o Ministério Público apelou, pleiteando a reforma da decisão, argumentando que o Magistrado incorreu em error in judicando ao absolver Deyvison Patrik Lopes Ribeiro, do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, pois o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para caracterizar o vínculo associativo para a prática do tráfico, de forma estável e permanente, bem como por ter absolvido Bruno Oliveira Nascimento do crime de associação para o tráfico de drogas, uma vez estarem configurados os elementos caracterizadores do referido crime, em especial pelos depoimentos policiais, que confirmaram a associação dos mesmos com o “Comando Vermelho”, pleiteando a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões, Bruno Oliveira Nascimento pugnou pelo improvimento do recurso ministerial.

Bruno Oliveira Nascimento igualmente recorreu da sentença, pugnando por sua absolvição por insuficiência probatória aos crimes de roubo majorado e que seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para uso próprio e alternativamente a referida pena ao crime de tráfico, a fixação da pena-base no mínimo legal – aumento desproporcional.

Em Contrarrazões, o Ministério Publico refutou as teses levantadas no apelo, ao argumento de que Bruno Nascimento foi condenado de acordo com o contexto probatório às penas tipificadas no artigo 157, § 2º, Incisos II e VII, do CPB. Quanto ao pedido de desclassificação para uso próprio, argumentou estarem comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, em face da quantidade de substância ilícita apreendida, a forma fracionada de acondicionamento, bem como o local e as circunstâncias que se desenvolveram os fatos, sinalizarem em direção contrária. Quanto à 1ª fase da dosimetria, pontuou que o Juízo sopesou corretamente as circunstâncias judiciais negativas do apelante. E, em relação à 3ª fase, pontuou que o Magistrado considerou a natureza e a quantidade de droga apreendida, além da forma fracionada de acondicionamento, para denegar o tráfico privilegiado.

Ao final, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Deyvison Patrick Lopes Ribeiro não recorreu da sentença a qual transitou livremente em julgado, nos termos da Certidão acostada aos autos.

A Procuradoria de Justiça
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos interpostos.

À revisão para inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Para determinar se houve erro judicial na absolvição de Deyvison Patrick Lopes Ribeiro e Bruno Oliveira Nascimento, é necessário examinar as provas e os fundamentos nas decisões proferidas pelo juízo.

Razões do Ministério Público:

Deyvison Patrick Lopes Ribeiro foi absolvido dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico devido à falta de provas de autoria e materialidade.

Em relação a Bruno Oliveira Nascimento, que foi absolvido do crime de associação para o tráfico, a decisão indica que não foram encontradas provas suficientes para demonstrar que ele mantinha uma colaboração estável para praticar o tráfico de drogas. A associação para o tráfico exige evidências claras de um vínculo duradouro e organizado entre os participantes.

Desta forma, em não havendo provas aptas a condená-lo, mantenho a decisão do juízo
in tontum
.

Por outro lado, Bruno Oliveira Nascimento foi condenado por tráfico de drogas. O juiz considerou corretamente a natureza e a quantidade da droga apreendida, o local e as condições em que a ação ocorreu. Esses fatores são determinantes para distinguir entre um traficante e um usuário de drogas.

A sentença (ID:10866546), quanto ao crime de tráfico e associação ao tráfico, assim dispôs:

“(...) 2 - DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06)

(...)

A) DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
(ID:

10866546)

Inicialmente, saliento não haver dúvida acerca da existência de traficância no interior da residência onde se deu o flagrante, todavia, tenho para mim que a mercancia da droga apreendida pertencia ao réu BRUNO, não havendo provas suficientes para a condenação de DEYVISON.

De plano devo destacar que de fato as 40 embalagens encontradas na cama de BRUNO continham drogas no sentido legal da palavra,
sendo então a materialidade comprovada em dois momentos, quais sejam, por ocasião da elaboração dos laudos provisório e definitivo.

Foi exatamente a conduta de “guardar drogas” (por Bruno) que restou comprovada na instrução, além do que, no ato do flagrante
fora encontrado dinheiro em espécie
– caracterizador da traficância realizada com a venda da droga em invólucros de plástico e em quantidade individualizada.

Entretanto, malgrado comprovada a mercancia de droga, seja pela toxicologia, seja pelas circunstâncias da apreensão, entendo que a autoria do delito se limita ao réu Bruno Oliveira Nascimento, pois o crack estava em seus pertences e, ao confessar o tráfico, destacou atuar sozinho, e que Deyvison (seu cunhado), não o fazia e não detinha drogas. (...)

Sabendo que “O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e está existe compatibilidade ou concordância – art. 197 do Código de Processo Penal”, é que

vislumbro e
imputo a autoria delitiva
ao réu BRUNO.

B) DO PRIVILÉGIO:

Não assiste razão a defesa de BRUNO: é que um dos requisitos autorizadores do privilégio – cumulativos, diga-se de passagem - consiste no fato de o acusado não se dedicar a atividades criminosas e, como ele mesmo afirmou em seu interrogatório, a venda de drogas por ele realizada não se limitou ao dia de sua prisão, eis que já vinha há dias cometendo o delito.

Alegou-se, também, seja BRUNO em juízo, seja a sua defesa em sede de alegações finais,
que a venda de drogas ocorrera para o fim de sustento seu e de sua família.
(...)

Ocorre que a pobreza não é elementar do tráfico privilegiado
, não havendo razão para utilizá-la como justificativa para o cometimento do delito, ainda que presente algum dos requisitos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas .(...)

Conclui-se que BRUNO fizera do tráfico o seu meio de vida, caindo por terra a alegação de que ele não se dedica a atividades criminosas, de maneira que deve ser condenado pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO(...)

No caso dos autos, tendo a autoria delitiva se limitado a BRUNO,
não havendo provas
de que ele e DEYVISON se associaram de maneira estável para o tráfico de drogas resta prejudicado o requisito objetivo do art. 35, qual seja, a união de ao menos dois agentes, devendo ambos os réus dela ser absolvidos. (...)

Primeiramente, o réu não possui
maus antecedentes
. As
circunstâncias do crime
são normais à espécie delitiva. Quanto à
conduta social
, favorável. Não há prova nos autos a demonstrar o elemento
personalidade
do agente como desviado e capaz de exasperar a pena. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não houve maiores
consequências do crime
, vez que se trata de delito vago ou contra a coletividade, outrossim, não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
. A
culpabilidade
do réu como juízo de reprovação da conduta, no caso dos autos, é circunstância normal à espécie delitiva. A
quantidade
da droga não legitima a exasperação da pena. Por outro lado, a
natureza
da droga (crack) é circunstância desfavorável a recrudescer a pena-base (art. 42 da Lei 11.334/06), pois se trata de droga sintética altamente destrutiva e letal, que leva o usuário à extrema miserabilidade mental e social. Assim, sopesando as circunstâncias judiciais analisadas acima,
fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão pelo delito praticado
.(...)”

Inicialmente, a materialidade do crime encontra-se comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID:10866322), do Termo de Constatação Provisório de Droga (ID:10866322), e do Laudo Toxicológico Definitivo (ID:10866525), tratando-se de 40 (quarenta) embalagens, pesando o total de 5,0g (cinco gramas), da substância entorpecente, popularmente conhecida como “cocaína”.

Da análise dos autos constata-se que Bruno Oliveira Nascimento confessou ser traficante, no entanto,
não foi comprovado o crime de associação para o tráfico de drogas juntamente com o recorrido Deyvison Patrik Lopes Ribeiro, conforme a descrição factual da relação jurídica em questão.

De tal modo, não se identificou erro judicial na decisão contestada, pois para uma condenação por associação ao tráfico é necessária uma prova robusta e inequívoca da sua ocorrência, o que não se verificou neste caso.

Razões de Bruno Oliveira Nascimento:

Pugna pela
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso próprio. Dos fatos constantes dos autos, a situaçao fática demonstra a finalidade mercantil e ainda que se trate de 5,0g de cocaína, esta estava fracionada em 40 (quarenta) pequenas embalagens, método indicativo de traficância, pois facilita a venda em porções menores para diferentes compradores.

Ademais, testemunhas confirmaram essas circunstâncias em seus depoimentos, reforçando a ideia de que a droga era destinada à comercialização. Além disso, o próprio Bruno confessou que a cocaína seria vendida.

Esses elementos somados, demonstram claramente que a intenção era o tráfico e não o consumo próprio, justificando a manutenção do crime como tráfico de entorpecentes. Transcrevo entendimento nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1-
Para a configuração do delito de associação para o tráfico, necessária a constituição de uma sociedade consolidada e duradoura, tal como exigido pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, o que não ficou demonstrado nos autos, imperiosa a solução absolutória.
2
- Resultando das provas dos autos a certeza da conduta ilícita de um dos processados, concernente à prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não sobra espaço ao pronunciamento absolutório ou desclassificatório (...)

(TJ-GO - Apelação Criminal: 5358867-19.2020.8.09.0091 JARAGUÁ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Desta forma, considerando que o ônus da prova recai sobre quem alega, e que a defesa não conseguiu comprovar adequadamente a condição de usuário do apelante, demonstrando que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, concluímos pela impossibilidade de acatar a tese de desclassificação pretendida.

Em relação à tese de insuficiência de provas para a condenação do recorrente pelo crime de
roubo majorado
, as evidências apresentadas são irrefutáveis quanto à comprovação tanto da materialidade quanto da autoria do crime. Portanto, a condenação do apelante está bem fundamentada e não há razão para contestá-la.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU EM OUTRA INVESTIGAÇÃO. JUDICIALIZAÇÃO POR UM DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida. 2. O reconhecimento fotográfico realizado nos moldes do artigo 126 do Código de Processo Penal corroborado pela confissão extrajudicial do réu quando estava sob investigação por outro delito, devidamente formalizada em termo de interrogatório e judicializada nestes autos por policial, formam um conjunto probatório seguro e coeso, apto ao édito condenatório. 3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos. 4. A confissão do acusado, extraída de outro processo, foi de nodal relevância para a condenação, impondo-se o reconhecimento da atenuante. 5. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo são prescindíveis a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização fica demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima. 6. Compete à Defesa o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF 00017395120198070008 DF 0001739-51.2019.8.07.0008, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/01/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante à autoria, cumpre-nos destacar que esta foi amplamente comprovada através dos depoimentos da vítima Helena Alves de Lima, (ID: 17883952), bem como das testemunhas Diego Marçal da Silva, Gilvan Alencar de Santana, Sullivan Gomes de Aguiar e Arthur Franco Oliveira dos Santos, policiais militares, cujas declarações na fase inquisitorial foram ratificadas em Juízo (ID: 10866499), os quais lograram em comprovar plenamente a prática do roubo majorado, por parte do apelante.

Nesse contexto, observamos uma coerência significativa entre os depoimentos judiciais da vítima e da testemunha. Relatos consistentes e detalhados que trouxeram à tona a verdade dos fatos, demonstrando uma congruência que posiciona o apelante de maneira definitiva na cena do crime.

De tal modo, o magistrado, ao emitir a sentença condenatória, fundamentou adequadamente sua decisão de acordo com o art.155 da Legislação Penal.

Por outro lado, o recorrente Bruno Oliveira Nascimento ainda requer a redução da pena base ao mínimo legal, no crime de tráfico, bem como aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

In casu
, a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos, considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, e atinente aos fatos que demonstram uma conduta voltada ao tráfico, circunstâncias e natureza da droga e ainda forma de acondicionamento, mantenho a pena base por seus próprios fundamentos.

Na 2ª fase, o juízo reduziu a pena em 1/6 para cada atenuante (menoridade e confissão), restando fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, da qual, igualmente, verifica-se ser o acusado dedicado às atividades criminosas voltadas para o tráfico não fazendo jus ao privilégio.

Transpondo os conceitos mencionados para o caso em análise, e com o devido respeito aos argumentos do ilustre defensor do recorrido, não encontrasse motivo para modificar a dosimetria realizada pelo Juízo. Concordo plenamente, pois as circunstâncias judiciais foram corretamente avaliadas.

Portanto, a dosimetria aplicada pelo Juiz foi adequada e fundamentada nos parâmetros legais, refletindo de forma justa a gravidade do delito e as circunstâncias do caso concreto.

Nos termos do art. 44, I do CPB, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Assim, não a razão para qualquer modificação na pena estabelecida.

Conclui-se que a decisão do Juízo não merece reforma em relação à
absolvição de Deyvison Patrik Lopes Ribeiro
pelos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.334/06, assim como em relação à
absolvição de Bruno Oliveira Nascimento
pelo
crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.334/06. Não foi comprovado que Deyvison Patrik cometeu o crime de tráfico de drogas, nem que existia um liame associativo estável e permanente entre os envolvidos para a prática da traficância.

Portanto, não encontramos nenhum erro na decisão contestada, que deve ser mantida.

Por outro lado, o Magistrado agiu corretamente ao condenar
Bruno Oliveira Nascimento
pelo crime de tráfico de drogas, com base em provas que demonstram claramente sua conduta criminosa. A tese de desclassificação para porte de drogas para consumo próprio não se sustenta, considerando a natureza, quantidade, local e condições da ação, que indicam claramente a intenção de mercancia, do mesmo modo, mantém-se a pena aplicada por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Quanto à negativa de autoria por insuficiência de provas no crime de roubo majorado, a decisão do Juiz está de acordo com as provas apresentadas, que comprovam a materialidade e autoria do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
conheço das apelações interpostas e nego-lhes provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

B
elém/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/07/2024